Tribunal: TJSP
Processo: 0012151-07.2008.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Acidente de Trabalho – Controvérsia sobre atualização monetária dos valores atrasados – Aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sem modulação de efeitos e em regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) não é

Ementa:
Acidente de Trabalho – Controvérsia sobre atualização monetária dos valores atrasados – Aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sem modulação de efeitos e em regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza – Enunciado em consonância com a tese firmada pelo c. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos – Acórdão proferido por este E. Tribunal que afasta o emprego do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança – Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação não exercido.